Tribunal: TJMT
Processo: 1000326-62.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE -PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1000326-62.2020.8.11.0000
RECORRENTE: CARGILL AGRÍCOLA S/A
RECORRIDO: AGROPECUÁRIA QUANTUM LTDA. E ÁTOMO PARTICIPAÇÕES LTDA.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id 62094978) interposto por CARGILL AGRÍCOLA S/A com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado assim ementado (id 42978989):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE – PRETENSÃO DE APENSAMENTO DE MÚLTIPLOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO E DE EMBARGOS A EXECUÇÃO POR CONEXÃO PARA JULGAMENTO SIMULTÂNEO – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE SUSPENSÃO DA TRAMITAÇÃO DOS PROCESSOS EM ESTÁGIO DE PROCESSAMENTO MAIS AVANÇADO ATÉ JULGAMENTO DO FEITO PRINCIPAL – CONEXÃO JÁ RECONHECIDA PELO JUIZ, QUE ORDENOU APENSAMENTO DE TODOS OS PROCESSOS – JULGAMENTO SIMULTÂNEO DOS PROCESSOS CONEXOS COMO CONSEQUÊNCIA LÓGICA DO APENSAMENTO – APLICAÇÃO DA REGRA DO ART. 55, “CAPUT” E §§ 1o E 3o, DO CPC – PRESENÇA DA PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO NO PEDIDO DE TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE E DO PERIGO DA DEMORA (CPC, ART. 300) – PEDIDO DE SUSPENSÃO DA TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS DEFERIDO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O deferimento do pedido de liminar formulado nos autos do pedido de tutela cautelar antecedente depende apenas da demonstração de “elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo” (CPC, art. 300), sendo que, ao final, depois da contestação nos autos desse pedido cautelar, cabe ao julgador ratificar ou revogar a decisão liminar, julgando procedente ou improcedente o pedido. 2. Nos termos do art. 55, “caput” e §1o, do CPC, “reputam-se conexas duas ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir”, e, havendo conexão, os processos “serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado”. Assim, a consequência lógica da reunião dos processos, por conexão, é o julgamento simultâneo dos feitos. 3. Não fosse isso o bastante, o §3o do mesmo artigo de lei dispõe que “serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles”, ou seja, independentemente da existência ou não de conexão, a reunião dos processos para julgamento simultâneo é medida que se impõe se há possibilidade de prolação de decisões conflitantes, como no caso. 4. Também por consequência lógica, se imprescindível o julgamento simultâneo dos processos, estando os feitos em estágios processuais distintos, uns mais avançados, outros mais distantes do desfecho, não há outra saída senão a suspensão da tramitação de uns até o julgamento de outros”. (N.U 1000326-62.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 05/05/2020, Publicado no DJE 24/09/2020).
Opostos Embargos de Declaração (id 43789964), decidiu-se, in verbis (id 58017039-TJ):
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL QUANDO DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO QUE REJEITOU EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ANTERIORMENTE INTERPOSTOS – ERRO MATERIAL DEMONSTRADO – SANEAMENTO DO VÍCIO PELA PUBLICAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DECISÓRIOS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. 1. Havendo notório erro material quando da publicação do acórdão que julgou Embargos de Declaração anteriores, caracterizado pela simples reprodução do voto condutor do aresto que o recurso tinha por objeto, cabe pronto acolhimento do segundo recurso de embargos de declaração para saneamento do vício e correta publicação dos fundamentos decisórios que ensejaram a rejeição daqueles primeiros Embargos de Declaração”. (N.U 1000326-62.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 15/09/2020, Publicado no DJE 24/09/2020).
O presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Agravo de instrumento, interposto por AGROPECUÁRIA QUANTUM S.A. e ÁTOMO PARTICIPAÇÕES LTDA. que manteve a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Única Vara da Comarca de Ribeirão Cascalheira/MT, que nos autos do pedido de “Tutela Cautelar Antecedente” (Proc. no 1720-49.2018.811.0079 – Código 56560), formulado pelas agravantes contra CARGILL AGRÍCOLA S.A. e CRV CEREALISTA LTDA., indeferiu pedido de tutela cautelar, formulado para que fosse suspensa, em razão de alegada conexão e “necessidade de julgamento simultâneo das ações”, a tramitação da ação de “Execução para Entrega de Coisa Incerta”, convertida em “Execução para Pagamento de Quantia Certa” (Proc. no 330-15.2016.811.0079 – Código 40503) e dos Embargos à Execução a que se referem os Procs. no 945-05.2016.811.00793 e 1060-55.2018.811.0079 (Códigos 42176 e 54861, respectivamente), por entender ausente a urgência e também a probabilidade do direito alegado, anotando, ainda, que “eventual análise de conexão dos feitos e suspensão será analisada casuisticamente” (id 29718953 - p. 171).
A Recorrente alega que “(...) ao rejeitar os Embargos de Declaração em tela sem apreciar os pontos de contraditórios, o aresto recorrido logrou contrariar e negar vigência aos seguintes dispositivos de lei federal: artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil (...)”. (id 62094978 - p. 4)
Aponta contrariedade ao artigo 55, § 3o, do CPC, ao argumento de que, em razão da conexão das causas, todos os processos devem ser suspensos para que ocorra no final o julgamento simultâneo e não julgar um primeiro para depois julgar os outros.
Recurso tempestivo (id 62583489).
Contrarrazões no id 66363966.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da deficiência de fundamentação (Súmula 284 do STF)
Na interposição do Recurso Especial é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, com identificação exata do suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como das circunstâncias de como ocorreu a afronta legal, conforme prevê a Súmula 284 do STF.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. 1. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. 2. DEVER DE INDENIZAÇÃO. FUNDAMENTO INATACADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. 3. MONTANTE INDENIZATÓRIO. PRETENSÃO DE REDUÇÃO. DESCABIMENTO. SÚMULA 7/STJ. 4. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. RELAÇÃO EXTRACONTRATUAL. DATA DO EVENTO DANOSO. SÚMULA 54/STJ. 5. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. É deficiente a fundamentação do recurso especial em que a alegação de ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 se faz de forma genérica, sem a demonstração exata dos pontos pelos quais o acórdão tornou-se omisso, contraditório ou obscuro. Aplica-se, na hipótese, o óbice da Súmula 284 do STF.
2. A manutenção de argumento que, por si só, sustenta o acórdão recorrido torna inviável o conhecimento do recurso especial, atraindo a aplicação do enunciado n. 283 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
3. A alteração da conclusão do Tribunal estadual quanto ao valor da indenização por danos morais demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula n. 7 do STJ.
4. No que tange aos juros de mora, a jurisprudência deste Tribunal Superior, em caso de responsabilidade extracontratual, determina que os juros moratórios incidam desde a data do evento danoso, nos termos da Súmula 54/STJ. Não sendo outro o entendimento do acórdão impugnado, tem incidência, no ponto, a Súmula 83/STJ.
5. Agravo interno improvido”. (AgInt no AREsp 1526287/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/03/2020, DJe 20/03/2020).
Assim, embora tenha alegado violação ao artigo 1.022, II, do CPC, o recorrente não apontou de forma específica e individualizada as supostas contradições e omissões do acórdão, tampouco por que seria relevante a discussão da matéria para o deslinde da causa, caracterizando deficiência na fundamentação recursal e impondo a aplicação da Súmula 284/STF, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, a Recorrente alega que “no presente caso, houve a suspensão de alguns processos incluindo da recorrente, e manteve o andamento de outro, os quais favorecem de forma errônea as recorridas, portanto, deve levar o entendimento de que os todos os processos devem ser suspensos para que ocorra no final o julgamento simultâneo e não julgar um primeiro para depois julgar os outros”.
No acórdão impugnado ficou consignado que “(...) se imprescindível o julgamento simultâneo dos processos, estando os feitos em estágios processuais distintos, uns mais avançados, outros mais distantes do desfecho, não há outra saída senão a suspensão da tramitação de uns até o julgamento de outros”. (id 35290991 - p. 5).
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, conforme se extrai da ementa do julgado abaixo:
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. QUESTÃO PREJUDICIAL EXTERNA. EXECUÇÃO FISCAL E AÇÃO ANULATÓRIA. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 284/STF. AGRAVO INTERNO DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. No presente caso, pautou-se a decisão, ora atacada, na jurisprudência desta Corte que entende ser cabível ao juízo aferir a plausibilidade da suspensão consoante as circunstâncias do caso concreto, quando verificada a prejudicialidade externa. Precedentes: AgInt no REsp. 1614312/PE, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 7.2.2017; AgRg no AREsp. 334.989/MG, Rel. Min. OLINDO MENEZES, DJe 8.10.2015; AgRg no REsp. 1.423.021/ES, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 9.2.2015.
2. Outrossim, as alegações trazidas pela parte agravante, quanto à aplicação de óbices sumulares para o não provimento do Apelo, foram feitas de forma genérica, o que atrai a incidência da Súmula 284/STF.
3. Agravo Interno da FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO a que se nega o provimento. Agravo Interno de fls. 362/366 prejudicado”. (AgInt no REsp 1679887/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe 19/12/2018).
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta ao artigo 55, § 3o, do CPC, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. MORTE DE CRIANÇA POR ELETROCUSSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. INCIDÊNCIA. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO INTERPOSIÇÃO. SÚMULA No 126/STJ. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA No 83/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
(...)
4. Rever as conclusões do acórdão recorrido demandaria o reexame de matéria fática e das demais provas constantes dos autos, procedimento inviável em recurso especial, consoante o óbice da Súmula no 7/STJ.
5. Incide a Súmula no 126/STJ na hipótese em que o acórdão recorrido se assenta em fundamentos de natureza infraconstitucional e constitucional (art. 37, § 6o, da Constituição), qualquer deles suficiente, por si só, para manter a conclusão do julgado e a parte vencida não interpôs o indispensável recurso extraordinário.
6. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que a Súmula no 83/STJ se aplica a ambas as alíneas (a e c) do permissivo constitucional. Precedentes.
7. Indenização arbitrada em quantia ínfima (R$ 20.000,00) se comparada a casos análogos.
8. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 924.819/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018). (g.n.)
Diante desse quadro, inviável a admissão do recurso neste ponto.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 18 de novembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VII